Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DO IMÓVEL. MENOR ONEROSIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora de imóvel para satisfação de débitos condominiais sob o fundamento de que “o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo”.
2. O valor baixo do débito, por si só, não constitui óbice a penhora de imóvel, uma vez que o princípio da menor onerosidade não deve se sobrepor ao da efetividade da execução sob pena de “ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios” (Acórdão 1959481, 0739769-65.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025).
3. Em razão das benfeitorias e acessões a serem pagas pela beneficiária do programa/adquirente, que seria efetivada em 120 meses (a primeira com vencimento em 28/04/2014), referido imóvel foi alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF.
4. O contrato de alienação fiduciária já foi quitado e consta na matrícula do imóvel cláusula de inalienabilidade do imóvel pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da data da assinatura do contrato (28/03/2014), já decorrido.
5. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado, fato de o imóvel ter sido adquirido em programa habitacional não impede a penhora de direitos aquisitivos para pagamento de dívidas condominiais “Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia” (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
6. Portanto, a penhora do imóvel em questão é possível porque i) o bem integra o patrimônio da devedora porque quitado; e ii) decorrido prazo de 10 (dez) anos para inalienabilidade do imóvel, o qual se iniciou da assinatura do contrato (28/03/2014).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.